Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-49.2018.8.26.0059
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso extraordinário e recurso especial referentes a apelação. Mandado de segurança com escopo de ser declarada a nulidade do ato administrativo de exoneração. Julgamento definitivo do mérito do recurso extraordinário 594.296/MG (tema 138) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Ajustamento dessa

Ementa:
Recurso extraordinário e recurso especial referentes a apelação. Mandado de segurança com escopo de ser declarada a nulidade do ato administrativo de exoneração. Julgamento definitivo do mérito do recurso extraordinário 594.296/MG (tema 138) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Ajustamento dessa decisão que se impõe.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000312-49.2018.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000312-49.2018.8.26.0059 -Voto no 33258
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000312-49.2018.8.26.0059
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Luiz Fernando Braga de Oliveira
Interessado: Prefeito Municipal de São José do Bareiro
Comarca: Bananal
Voto no 33.258.
EMENTA: Recurso extraordinário e recurso especial referentes a apelação.
Mandado de segurança com escopo de ser
declarada a nulidade do ato administrativo de exoneração.
Julgamento definitivo do mérito do
recurso
extraordinário
594.296/MG
(tema
138)
pelo
Supremo
Tribunal
Federal. Contrariedade a envolver o
posicionamento
dessa
Corte
e
o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara. Ajustamento dessa decisão
que se impõe.
Trata-se de apelação (folhas 100 a 104)
interposta pela Prefeitura Municipal de São José do
Barreiro à respeitável sentença (folhas 90 a 92)
pela qual, a propósito de mandando de segurança
impetrado por Luiz Fernando Braga de Oliveira, se
concedera parcialmente a ordem objetivada a fim de
se declarar a nulidade do ato administrativo de
exoneração
desse
impetrante,
com
consequente
recondução ao cargo de fisioterapeuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000312-49.2018.8.26.0059 -Voto no 33258
3
Provido esse recurso (folhas 125 a
133), sobreveio a interposição pelo apelado de
recursos especial e extraordinário (folhas 136/148 e
250/259). Porém, antes do exame de admissibilidade
dessa irresignação, verificara-se deliberação do
eminente
desembargador
Presidente
da
Seção
de
Direito
Público
(folhas
363
e
364)
para
o
encaminhamento destes autos a esta Câmara de Direito
Público a fim de que reapreciado esse acórdão
recorrido em conformidade ao julgamento do recurso
extraordinário
594.296/MG
pelo
colendo
Supremo
Tribunal Federal.
É o relatório.
Impõe-se
o
ajustamento
dessa
respeitável decisão recorrida, proferida por esta
Câmara.
A propósito, desse acórdão recorrido
(folhas 125 a 133) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...) não se trata o processo ora sob
reanálise de exoneração ou demissão de servidor público
em decorrência de falta disciplinar. Daí porque não
houvera instauração de procedimento administrativo para
apuração de eventual conduta irregular desse recorrente.
Ocorrera, isso sim, a anulação de concurso público por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000312-49.2018.8.26.0059 -Voto no 33258
4
meio do exercício do poder de autotutela da Administração em razão da constatação de vícios insanáveis.
A não anulação do certame, por sinal,
consubstanciaria violação aos princípios previstos no
artigo
37
da
Constituição
Federal,
máxime
o
da
moralidade administrativa(...)”
Todavia, esse decisum é incompatível à
tese reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário
594.296/MG (tema 138), de seguinte teor:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos
que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais
atos
já
tiverem
decorrido
efeitos
concretos,
seu
desfazimento deve ser precedido de regular processo
administrativo.” Com efeito, malgrado haver a prerrogativa de autotutela por parte da Administração Pública1, ela não pode ser desempenhada com inobservância a direito
fundamental. Assim, diante de violações à esfera
jurídica dos interesses individuais, de rigor o
1 Nesse sentido: Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal (“A Administração Pública pode declarar a
nulidade de seus próprios atos”) e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (“A administração pode anular
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000312-49.2018.8.26.0059 -Voto no 33258
5
reconhecimento aos administrados dos princípios
ampla defesa e do contraditório, mediante processo
administrativo.
Aliás, na hipótese ora sob apreço,
registre se
estar
configurada
uma
situação
já
consolidada com a produção de efeitos concretos.
É que, conforme consta dos autos, após
obter a primeira colocação no concurso público
promovido pela Prefeitura Municipal de São José do
Barreiro, o ora apelado tomara posse do cargo de
fisioterapeuta em 5 de março de 2018 (folhas 42).
Contudo, em 11 de maio de 2018, fora
ele, recorrido, notificado da respectiva exoneração,
em
cumprimento
ao
Decreto
15/2018
que
anulou
parcialmente o certame do qual participara. (folhas
44).
Logo, tem-se certo a inexistência de
procedimento administrativo a fim de garantir a
oportunidade para a defesa, consoante os princípios
do contraditório e ampla defesa.
Isso
não
bastasse,
ressalta-se
não
estar sob análise as razões pelas quais o certame
fora anulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000312-49.2018.8.26.0059 -Voto no 33258
6
Trata-se,
pois,
da
legalidade
da
exoneração ad nutum após a produção de efeitos
concretos
e
com
interferência
em
interesses
individuais.
Nesse sentido, mutatis mutandis, é de
relevo acórdão deste Tribunal de Justiça assim
ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Mandado de
Segurança
Reintegração de cargo
Ordem denegada em
primeiro grau, sob o fundamento de que a exoneração
decorreu do término da eficácia de medida liminar
concedida em outro processo
Acórdão nessa instância
revisora mantendo a sentença - Alegação de omissão
quanto a inexistência de prévio processo administrativo
ao ato de exoneração - Cabimento Aresto embargado que,
de fato, não analisou o argumento do apelante de que a
ausência de processo administrativo feriu sua ampla
defesa e contraditório
Omissão verificada
Matéria
que deve ser agora apreciada Entendimento das Cortes
Superiores no sentido de que a exoneração de servidor,
mesmo que fundamentada na revogação superveniente de
decisão judicial provisória, não dispensa a prévia
instauração de processo administrativo
Ausente, no
caso, prévio processo administrativo, com garantia de
contraditório e ampla defesa ao impetrante, imperioso
reconhecer que seu desligamento sumário do serviço
público por força da revogação da medida judicial foi
ilegal
Sentença reformada, para o fim de declarar a
nulidade do ato administrativo exoneratório e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000312-49.2018.8.26.0059 -Voto no 33258
7
consequência, determinar a reintegração do servidor ao
cargo - Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.”2
Dadas essas realidades, o respeitável
aresto desta Câmara não se ajusta ao da Suprema
Corte. É que independentemente da nulidade no
concurso público que deu origem ao provimento do
cargo, a Administração Pública não se exime da
incumbência de garantir o devido processo legal ao
servidor público antes de exonerá-lo.
Logo, de rigor o ajustamento desse
aresto proferido por esta Câmara, com consequente
reintegração do servidor ao cargo.
À
vista
do
exposto,
altera-se
o
supracitado e respeitável acórdão (folhas 125 a 133)
desta Câmara para que se verifique em consonância ao
decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário
594.296/MG (tema 138).
ENCINAS MANFRÉ, relator
2 Embargos de declaração 1056775-29.2018.8.26.0053, relator o desembargador Rubens Rihl, 1a Câmara de
Direito Público, julgamento em 23 de janeiro de 2020. Os grifos não constam do texto original.